Tribunal: TJSP
Processo: 0006141-59.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0006141-59.2020.8.26.0996, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que é agravante BRUNO RONDON DA COSTA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao agravo. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO
DE ANDRADE.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006141-59.2020.8.26.0996 -Voto no 17229
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0006141-59.2020.8.26.0996
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Juízo de Origem: DEECRIM - 5a RAJ
Agravante: BRUNO RONDON DA COSTA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Dr. Deyvison Heberth dos Reis
VOTO no 17229
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
Pretendido
livramento
condicional. Ausência de requisito subjetivo. Agravante
condenado por crime grave. Não preenchimento da condição
prevista no CP, art. 83, parágrafo único. Necessidade de
cumprimento de lapso temporal no intermediário para a
correta aferição da possível assimilação da terapêutica penal e
impossibilidade de reincidência.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto por
BRUNO RONDON DA COSTA contra a decisão que indeferiu livramento
condicional e concedeu progressão ao regime semiaberto, cuja reversão
pretende, concedendo-se o primeiro, cujos requisitos legais reputa
presentes.
Contraminutado
e
mantido
o
decisum,
a
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
Autos constantes do acervo do D. Desembargador que
me antecedeu na Cadeira, a quem foram distribuídos aos 31/7/20, aportando-
me aos 17/11/20.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006141-59.2020.8.26.0996 -Voto no 17229
3
De acordo com o sistema progressivo, necessário que o
reeducando percorra uma linha evolutiva até atingir a liberdade plena,
devendo transpor diferentes graus de privação, impondo-se vivência no
regime semiaberto, cuja vigilância é reduzida, com permissão ao trabalho
externo, de modo a demonstrar assimilação à terapêutica penal.
BRUNO, condenado pelo delito de tráfico ilícito de
drogas (Lei no 11.343/06, art. 33, caput), cumpre pena total de 5 anos, 6
meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, cujo término dar-se-á
apenas aos 4/2/2021 (fls. 30), tendo sido recentemente beneficiado com
progressão ao intermediário aos 16/6/2020 (fls. 34/35).
Por resgatar pena por delito grave, exige-se, para a
concessão do livramento condicional, nos termos do disposto no CP, art. 83,
parágrafo único, in fine, “constatação de condições pessoais que façam
presumir que o liberado não voltará a delinquir”, cuja aferição ainda não se
fez possível, demonstrando-se lídima e irretocável a decisão, por se revelar
ainda prematura a concessão desta benesse, pela ausência de elementos
seguros e indicadores de que não reincidirá.
No mais, considerando-se que o livramento condicional
propiciaria sua livre locomoção no meio social, mormente diante da ausência
de mecanismo estatal para a vigilância, corretamente operada a progressão ao
regime intermediário, em atenção ao princípio do in dubio pro societate,
mantendo-se a decisão que concluiu pela sua reinserção à sociedade por
etapas e de forma progressiva, não sendo admissível a simples liberação do
sistema prisional sem o cumprimento dos requisitos, prevalecendo, na
hipótese, o princípio da razoabilidade.
Ademais, nunca é demais lembrar que: “(...) no âmbito
de execução penal, o princípio que rege é o in dubio pro societate. Em caso
de dúvida se a condenada deve, ou não, obter o benefício, há que ser
resolvida em favor da sociedade, a qual não é obrigada a conviver na
insegurança” (TJSP, 3a Câmara de Direito Criminal, Agravo em Execução
Penal no 0257788-71.2012.8.26.0000, Rel. Des. FERNANDO SIMÃO, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006141-59.2020.8.26.0996 -Voto no 17229
4
12/03/2013 - grifei).
Nesse sentido, ainda: “Agravo em Execução. Livramento
condicional. Progredido ao regime semiaberto. Indeferido pedido de
livramento condicional. Admissibilidade. Resgate deve ocorrer de forma
progressiva, com a necessidade de avaliação do mérito do apenado no
regime intermediário. Pedido corretamente indeferido. Agravo improvido.”
(Agravo em Execução no 9000548-78.2016.8.26.0625, Relator: FREITAS
FILHO, 7a Câmara de Direito Criminal, j: 26/6/2017).
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo.
EDUARDO ABDALLA
Relator